Tribunal: TJBA
Processo: 8038767-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038767-16.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUPREMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES FILHO, FELIPE FERRER CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES, MARCO ANTONIO CAVALCANTI DE SA E BENEVIDES

APELADO: BRUNNA TORRES DA PAIXAO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SAMPAIO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DE INCÊNDIO EM EVENTO FESTIVO. EVENTO INTERROMPIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO PARCIAL DO VALOR PAGO PELO INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por CELEBRATION CRIAÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA e SUPREMA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, reconhecendo a responsabilidade objetiva das rés por falha na prestação de serviço decorrente de princípio de incêndio ocorrido durante evento musical no dia 30/12/2023, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição parcial do valor do ingresso pago pela consumidora.

II. Questão em discussão: Discute-se a configuração de responsabilidade civil das empresas promotoras do evento por falha na prestação do serviço, consubstanciada em princípio de incêndio no palco do evento, e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir: A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços. O incêndio ocorrido no evento caracteriza caso fortuito interno, inerente aos riscos da atividade desenvolvida pelas rés, não sendo apto a excluir a responsabilidade nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção do evento e a situação de risco vivenciada pelos consumidores demonstram falha na prestação do serviço. O dano moral restou caracterizado pela frustração do evento festivo de fim de ano, deslocamento da autora e vivência de situação de perigo e pânico. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O reembolso parcial do valor do ingresso se justifica diante da não fruição integral do serviço contratado, em conformidade com o art. 20, III, do CDC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A ocorrência de princípio de incêndio durante evento festivo, ainda que controlado, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. O dano moral decorrente de situação de risco em ambiente de lazer justifica indenização quando ultrapassa os limites do mero aborrecimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038767-16.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUPREMA PROMOCOES E EVENTOS LTDA E OUTRO e como apelado BRUNNA TORRES DA PAIXAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA